Tribunal: TJSP
Processo: 2026268-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026268-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
MARCELO BAPTISTA DE ARAUJO, é agravado INSTITUTO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO FUNCIONALISMO IMASF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
RICARDO
FEITOSA
E
OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026268-62.2020.8.26.0000 -Voto no 16.414 JV - L
2
Agravo de Instrumento no 2026268-62.2020.8.26.0000
Agravante: Marcelo Baptista de Araujo
Agravado: Instituto Municipal de Assistência A Saúde do Funcionalismo Imasf
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 16.414
Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça.
Pessoa
física.
Presunção
de
necessidade.
Benefício ora concedido. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória que, ao fundamento da não comprovação da necessidade como
exigido pelo art. 5o da CF, indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça.
A parte agravante persegue a concessão do benefício ao
argumento da presunção de necessidade e do comprometimento da renda
mensal.
Antecipada a tutela recursal, foi determinada a apresentação
do recurso à mesa.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
A presunção de necessidade a que alude o art. 99, § 3o, do
CPC é técnica de concretização do direito fundamental de gratuidade da justiça
instituído no art. 5o da CF.
Não há que se falar em contrariedade da regra legislativa com
o texto constitucional.
Nestas condições, o acesso ao gratuito ao serviço público de
Justiça não pode ser obstado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026268-62.2020.8.26.0000 -Voto no 16.414 JV - L
3
Voto pelo provimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator